Tribunal: TJES
Processo: 5008624-24.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008624-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RADICAL OFICIAL LTDA
RECORRIDO: DORALINA FACHETTI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008624-24.2024.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RADICAL OFICIAL LTDA (FILIPE MORAES BESSA - ME)

RECORRIDO(A)
: DORALINA FACHETTI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO APÓS CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO, ULTRAPASSANDO MERO ABORRECIMENTO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA (R$ 5.000,00) CONSIDERADO EXCESSIVO, SUPERANDO O TRIPLO DO DANO MATERIAL (R$ 1.496,32). RECORRENTE CONSTITUÍDA COMO MICROEMPRESA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 2.500,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
RADICAL OFICIAL LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida: a) à restituição de R$ 1.496,32 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais; e b) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. A condenação decorre da falha na prestação de serviço , consistente na aquisição de pacote turístico que sofreu remarcações sucessivas por parte da fornecedora e, após solicitação de cancelamento pela consumidora, não houve o prometido reembolso do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. Argumenta que o montante (R$ 5.000,00) ignora sua condição de microempresa e que o caso se limita a mero inadimplemento contratual, pugnando pela minoração da verba indenizatória para patamar não superior a R$ 3.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A controvérsia recursal restringe-se, unicamente, à análise da proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

4
. A r. Sentença (ID 16962347) merece parcial reforma.

5
.
Conforme corretamente identificado pelo Juízo a quo, a conduta da Recorrente de cancelar a viagem por três vezes e, subsequentemente, falhar em processar o reembolso solicitado pela consumidora, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A privação dos valores pagos e a necessidade de buscar o Judiciário para reaver a quantia justificam a condenação por danos morais, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual, como tenta sustentar a Recorrente.

6. Contudo, em relação ao quantum fixado (R$ 5.000,00), assiste parcial razão à Recorrente.

7. No caso em tela, o valor do dano material foi de R$ 1.496,32. A indenização por dano moral fixada na origem (R$ 5.000,00) representa mais que o triplo do valor principal do contrato.

8. Embora a Recorrida alegue que a empresa ostenta grande porte, autointitulando-se a "MAIOR EMPRESA DE TURISMO E AVENTURA DO ES" , tal alegação, baseada em marketing de rede social, deve ser ponderada com o fato de que a Recorrente está legalmente constituída como Microempresa (ME).

9. A Recorrente, em seu recurso, demonstrou boa-fé ao tentar solucionar a questão, ainda que sem sucesso, e expressou desconforto com a situação. Não há nos autos prova de que a consumidora tenha sofrido humilhação pública ou exposição vexatória que justifique a elevação da indenização a um patamar tão superior ao dano material.

10. A própria Recorrente sugere um teto de R$ 3.000,00, citando precedentes.

11. Este é o ponto central do recurso. A sentença condenou a Recorrente à restituição de R$ 1.295,72.

12. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 se afigura, de fato, excessivo.
O montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mostra-se mais adequado e proporcional à realidade dos autos.
Este valor é suficiente para compensar os transtornos da Recorrida e para imprimir o necessário caráter pedagógico na Recorrente, sem se afastar dos critérios de razoabilidade e sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso
interposto

e,
no mérito,

D
O
U-LHE
PROVIMENTO

a fim de reformar, em parte, a r. sentença para:

REDUZIR o valor da condenação a título de danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

21. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

22.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)